Tribunal: TJMT
Processo: 1083948-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083948-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEONICE CASSEMIRA PEREIRA DA CUNHA - CPF: 481.998.341-53 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO SUPERPROTEGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar indevidas as cobranças relativas ao “Seguro Superprotegido”, condenar à restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço denominado “Seguro Superprotegido” apta a legitimar os descontos realizados; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade; (iii) determinar se a mera cobrança indevida, sem circunstâncias agravantes, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os descontos mensais em sua conta bancária sob a rubrica “Seguro Superprotegido”, satisfazendo o ônus do art. 373, I, do CPC quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado pela consumidora nem qualquer outro meio idôneo de prova que demonstre a contratação regular do serviço, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e cobrança indevida, impondo a restituição dos valores descontados, diante da inexistência de fundamento válido para a cobrança.

6.

Os prejuízos materiais decorrem dos documentos juntados aos autos, que demonstram os descontos efetivamente suportados pela autora.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou outra circunstância excepcional que agrave a lesão, não configura violação aos direitos da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso orienta que a simples cobrança indevida, sem demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não autoriza a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação válida do serviço bancário ou securitário que origina descontos em conta, sob pena de reconhecimento da cobrança indevida. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados. 3. A mera cobrança indevida, sem negativação ou circunstância excepcional que demonstre efetiva lesão aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, j. 08/09/2024; TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/05/2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
declarar
indevidas as cobranças realizadas pela parte ré; 2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, em dobro, os valores pertinentes aos descontos realizados da conta bancária da autora, no total de R$139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desconto, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação. 3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento, de forma solidária, de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.′′

2. Em argumento recursal o reclamado
sustenta
a regularidade da contratação, a ausência de direito à restituição de valores e a ausência de responsabilidade civil. Ao final, pugna pela improcedência do pedido e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos da peça recursal.

4. É o relatório.

5. VOTO

6. Colendos pares,

7. MÉRITO: Parcial razão assiste à parte recorrente/reclamada.

8. Consta na petição inicial que a parte Requerente identificou descontos mensais de sua conta bancária denominados de “SEGURO SUPERPROTEGIDO” no valor de
R$ 69,93
, que alega desconhecer.

9. Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

10. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte recorrente/reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

11.
Compulsando os autos, extrai-se do conjunto probatório que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido o ato ilícito,
não apresentou contrato devidamente assinado pela autora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

12. Quanto aos prejuízos materiais, decorrem do que documentalmente demonstrado nos autos (id. 353803357 e seguintes).

1
3.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera cobrança
, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

14. Esses os fundamentos que direcionam no julgamento oposto àquele vertido no ato sentencial, sendo impositiva a reforma parcial da sentença recorrida. Nesse sentido, colhe-se junto à Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA
. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE No 2 DO TEMA 972 DO STJ.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA..
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)
grifei

15. A propósito: Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

16. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para
afastar

a condenação por dano moral, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

17. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

18. Intimem-se.

19. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

20. É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026